Tribunal: TJMT
Processo: 1003135-53.2019.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003135-53.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MAURICIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 866.418.241-87 (APELADO), MAIZE DE PAULA SANTOS ROSA - CPF: 969.559.021-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO
RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO
–

REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 (RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA) – PREENCHIMENTO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. O artigo 59 da Lei nº 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de
quinze (15) dias consecutivos.

2.
Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.

3. O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIAL – INSS

APELADO:
MAURÍCIO DA SILVA CAMPOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos da
Ação de Restabelecimento de Auxílio-doença por Acidente de Trabalho ou Auxílio-doença Previdenciário c/c Aposentadoria por Invalidez Decorrente de Acidente de Trabalho ou Auxílio-acidente com Pedido de Tutela de Urgência
,
ajuizada por
Maurício da Silva Campos
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou procedente a presente ação, declarou que a obrigação é alimentar, condenando o Requerido a pagar o benefício previdenciário de auxílio doença, bem como ao pagamento das quantias referentes as parcelas em atraso devidas desde a cessação do benefício, devendo perdurar até a efetiva reabilitação do Requerente para o exercício de outra atividade, devendo, a reabilitação ser providenciada pelo Requerido.

De acordo com a sentença, foi deferido a tutela antecipada para que o demandante implante imediatamente o benefício de auxílio doença, sob pena de imposição de multa.

Consignou que, as prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, monetariamente corrigidas de acordo com a Lei nº 6.899/81, pelos índices previstos no manual de cálculos da Justiça Federal, incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em atraso.

Os juros de mora são devidos em 1% (um por cento) ao mês a contar da citação até o advento da Lei nº 11.960/09, a partir de quando incidirão à

razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido, até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação.

Condenou o requerido no pagamento da verba honorária em 10% sobre as parcelas vencidas. Não houve condenação do requerido nas custas processuais, nos termos do art. 8º da Lei nº 8.620/93.

Em seu apelo (Id. 22549495), o Recorrente INSS, insurge-se no mérito, requerendo a reforma da sentença, aduzindo que a qualidade de segurado e a respectiva carência devem ser aferidas não somente no momento do requerimento administrativo, mas por ocasião do início da incapacidade.

Alega que, não foram preenchidos os requisitos para a obtenção do direito ao auxílio doença, sendo concedido administrativamente de forma equivocada. Alega, ainda, quanto à correção monetária e juros.

Posto isso, o recorrente requer a reforma da sentença, a fim de julgar improcedente o pedido contido na inicial.

Caso seja improvido, requer manifestação expressa a respeito das violações dos dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Apelado, conforme certidão expedida por meio do Id. 22549509.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, por meio do (Id. 26222500), manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

O Juízo de Primeiro Grau, não se submeteu a sentença à Remessa Necessária, uma vez que a condenação dos Entes Públicos não supera o limite previsto no artigo 496, § 3º, II e III, do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos da Ação Previdenciária Auxílio Doença e transformação em Aposentadoria por Invalidez, ajuizada por
Maurício da Silva Campos
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou procedente a presente ação, declarou que a obrigação é alimentar e condenou o Requerido a pagar o benefício previdenciário de auxílio doença, bem como ao pagamento das quantias referentes as parcelas em atraso devidas desde a cessação do benefício, devendo perdurar até a efetiva reabilitação do Requerente para o exercício de outra atividade, devendo a reabilitação ser providenciada pelo Requerido.

Consignou que, as prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, monetariamente corrigidas de acordo com a Lei nº 6.899/81, pelos índices previstos no manual de cálculos da Justiça Federal, incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em atraso.

Os juros de mora são devidos em 1% (um por cento) ao mês a contar da citação até o advento da Lei nº 11.960/09, a partir de quando incidirão à

razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido, até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação.

Da análise dos autos, observa-se que o Autor ora/Apelado, ajuizou ação
Previdenciária de Auxílio Doença e transformação em Aposentadoria por Invalidez, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,

alegando
ser segurado da Previdência Social e ter recebido benefício previdenciário até dezembro de 2018, tendo em vista que desde 2007 vinha sofrendo problemas psicológicos decorrentes de diversos assaltos ocorridos durante o período de trabalho, no qual desenvolveu atividade de cobrador de ônibus na empresa J. C. de Souza Correa Transportes, ficando, portanto, incapacitado para o labor.

Afirma que é portador de doença CID 10 – F 43.2M 51.1
(transtornos de adaptação), F41.1 (ansiedade generalizada'), F33.1 - (Transtorno depressivo recorrente, episódio atual moderado), F45 - (Transtornos somatoformes)
,
com afastamento por 120 dias,
vindo a ser posteriormente identificado em estado de stress pós-traumático e episódio depressivo moderado, com indicação médica de afastamento das atividades laborais, tendo percebido auxílio-doença por acidente de trabalho por mais de 10 anos.

Argumentou que, o INSS, em perícia médica, não o considerou incapacitado, cessando o benefício em dezembro de 2018, mesmo não dispondo de condições para trabalhar, conforme apareceres médicos, tendo pleiteado o restabelecimento do benefício que, todavia, foi negado.

Dessa forma, entende que se mostra ilegal o cancelamento do benefício, requerendo, determine a Autarquia Federal, que mantenha o benefício concedido ao autor, até a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

A tutela antecipada foi deferida na sentença, conforme se verifica por meio do (Id. 22549489).

A Contestação foi apresentada pela Autarquia Federal (Id. 22549483), e Impugnada pelo Autor (Id. 22549485).

O Laudo Pericial (Id. 22549479), emitido em 12-7-2019, protocolado em 11-7-2019, apontou que:

[...]

3 - O Requerente é portador de
psicose não-orgânica – F29.

4- A incapacidade é total.

5- A incapacidade é temporária, pois
há prognóstico de recuperação clínica.

6 - Cento e vinte dias, prazo para compensação dos sintomas, estando em uso de tratamento medicamentoso e não-medicamentoso.

[...]

9 -
Doença do trabalho.

[...]

15 -
Inapto temporariamente para a atividade laborativa.

A sentença foi proferida em 14-8-2019, (Id. 22549489) que, j
ulgou procedente a presente ação, declarando que a obrigação é alimentar e, condenou o Requerido a pagar o benefício previdenciário de auxílio doença, bem como ao pagamento das quantias referentes as parcelas em atraso devidas desde a cessação do benefício, devendo perdurar até a efetiva reabilitação do Requerente para o exercício de outra atividade, devendo a reabilitação ser providenciada pelo Requerido.

Contra essa sentença, recorre o INSS.

Recurso de Apelação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Como mencionado no Recurso de Apelação estampado por meio do
(Id. 22549496), o Recorrente pretende a reforma da sentença, aduzindo que não foram preenchidos os requisitos, para obtenção do direito ao benefício de auxílio doença, sendo concedido administrativamente de forma equivocada.

Tem-se no caso que, o Requerente se encontra incapacitado parcialmente para o exercício do trabalho anteriormente por ele exercido, ou seja, para atividades que exijam esforço físico, o que não influência na concessão do benefício de auxílio doença.

De acordo com o artigo 11 da Lei 8.213/91, são segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

1- como segurado empregado: a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado;

[...]

Estabelece, ainda, o artigo 26 da Lei 8.213/91, que Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

[...]

II – Auxílio doença aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido de alguma das doenças a afecções específicas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado.

[...]

Destaco que, quanto a incapacidade laboral, a perícia judicial concluiu que, a parte autora é
portador de
psicose não-orgânica – F29.

Apresenta incapacidade parcial e permanente
.
Inapto temporariamente para a atividade laborativa.

Cento e vinte dias, prazo para compensação dos sintomas, estando em uso de tratamento medicamentoso e não-medicamentoso.

Possui baixa escolaridade.
(Id. 22549479). [destaquei]

Assim, d
e acordo com os artigos
59
e
62
da Lei nº 8.213/91, o benefício de auxílio-doença é devido ao segurado que fica incapacitado para o exercício de suas atividades profissionais habituais, mas, que haja a possibilidade de reabilitação para outra atividade que garanta o seu sustento, como na hipótese.

Desse modo, do exame acurado do conjunto probatório, depreende-se que a parte autora faz jus ao auxílio-doença, que deverá ser restabelecido desde a cessação administrativa.

De igual modo, o benefício de auxílio-doença tem presumidamente caráter temporário, ou seja, ainda que concedido por determinação judicial, sua manutenção é passível de ser revista periodicamente em perícia médica designada a critério do INSS, nos termos do art. 71 do Plano de Custeio da Seguridade Social.

A teor do art. 101 da Lei nº 8.213/91, é obrigatório o comparecimento do segurado aos exames médicos periódicos, sob pena de suspensão do benefício, assim como a submissão aos programas de reabilitação profissional ou tratamentos prescritos e custeados pela Previdência Social, ressalvadas as intervenções cirúrgicas e transfusões sanguíneas, porque facultativas.

É dever do INSS, portanto, conceder o benefício de auxílio-doença à parte autora e submetê-la a processo de reabilitação profissional, nos termos do referido artigo 62 da Lei nº 8.213/91, mantendo o benefício enquanto a reabilitação não ocorra.

Para melhor ilustrar a questão, trago à colação o entendimento jurisprudencial:

PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – REQUISITOS - QUALIDADE DE SEGURADO - PERÍODO DE CARÊNCIA. INCAPACIDADE. COMPROVAÇÃO. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. São três os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade: a) a qualidade de segurado; b) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições mensais; c) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por invalidez) ou temporária (auxílio-doença).

2. A concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez pressupõe a averiguação da incapacidade para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado, e terá vigência enquanto permanecer ele nessa condição. No entanto, não se admite que a doença geradora da incapacidade seja preexistente à filiação ao RGPS, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da enfermidade, conforme os arts. 42, § 2º, e 59, § único da Lei 8.213/91.

3. Comprovada a incapacidade temporária, é de ser concedido o auxílio-doença desde a data em que apurado o início da incapacidade pelo médico perito.

4. Tendo em vista que o médico perito sugeriu a reavaliação da parte autora em quatro meses,
o auxílio-doença é de ser deferido por este prazo, a contar da data de implantação do benefício, a partir de quando o INSS poderá proceder a reavaliações periódicas, a fim de verificar a continuidade ou não da incapacidade, ou encaminhar a reabilitação do autor para outra função, processo que é de sua responsabilidade.

5. Diferimento, para a fase de execução, da fixação dos índices de correção monetária aplicáveis a partir de 30/06/2009.

(TRF-4 - AC: 50115742420174047102 RS 5011574-24.2017.4.04.7102, Relator: ELIANA PAGGIARIN MARINHO, Data de Julgamento: 24/9/2019, QUINTA TURMA) [Destaquei]

Logo, c
omprovado efetivamente que o segurado se encontra incapacitado para a sua atividade habitual, em razão de acidente de trabalho e, em
caso de necessária reabilitação profissional do autor a responsabilidade é do INSS, conforme disposto no art. 101 da Lei 8.213/91
. [Destaquei]

Da Correção Monetária e dos Juros de Mora

Requer o Apelante, caso mantida a condenação, a observância no que concerne aos índices de correção monetária e juros de mora, do disposto no artigo 1º-F da lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Quanto à correção monetária e incidência de juros de mora, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430;2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009).

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

Por fim, dou por prequestionado todos os dispositivos requeridos pela Autarquia Apelante.

Com essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso de Apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021